Tribunal: TJMT
Processo: 1024766-62.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024766-62.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL HENRIQUE GONCALVES DA CONCEICAO - CPF: 043.388.001-51 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por reconhecimento de coisa julgada, em face de ação revisional de contrato bancário ajuizada por Daniel Henrique Gonçalves da Conceição contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A. A sentença considerou que as questões relativas à revisão das cláusulas contratuais foram decididas em ação de busca e apreensão, transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve ou não análise sobre a abusividade das cláusulas contratuais na ação de busca e apreensão, de modo a configurar a coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se que, na ação de busca e apreensão, houve apreciação das cláusulas contratuais, com decisão expressa sobre encargos, juros e capitalização.

O recurso de apelação interposto naquela ação foi desprovido, e a decisão transitou em julgado em 04.10.2023, consolidando a coisa julgada.

O reconhecimento de coisa julgada baseia-se na identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as ações, nos termos do art. 485, V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Havendo decisão transitada em julgado em processo anterior, abordando as mesmas partes, causa de pedir e pedido, é aplicável o instituto da coisa julgada, determinando a extinção do novo processo sem resolução do mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC nº 125201/2015; TJMG, RAC nº 10024110255163001; TJRS, RAC nº 70055161145.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Daniel Henrique Goncalves da Conceicao
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação revisional de contrato que move em desfavor de
Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou extinto o feito
nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Inconformado, o apelante
alega que na ação de busca e apreensão não houve pedido revisional formalizado. Afirma que as teses defensivas, naqueles autos, limitaram-se a descaracterizar a mora e não ensejaram qualquer análise aprofundada ou decisão sobre a abusividade de cláusulas contratuais. Defende que, portanto, a sentença impugnada padece de omissão e incorre em erro material ao aplicar a coisa julgada indevidamente. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da condenação em verbas sucumbenciais, argumentando que não deu causa à extinção do processo, pois não teria requerido matéria revisional na ação de busca e apreensão.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 250615167), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Daniel Henrique Goncalves da Conceicao ajuizou
ação revisional em
desfavor Banco Bradesco Financiamentos S.A.,
sustentando que
contratou financiamento para aquisição do veículo modelo
Volkswagen Space Fox Sportline
, 2008/2009, sob refinanciamento em Instrumento Particular de Confissão de Dívida, no valor de R$ 20.070,45, parcelado em 48 vezes de R$ 726,75, com juros de 2,529190% ao mês. Formula pelo Reconhecimento da cobrança de juros indevidos, com determinação de recalculo das parcelas, a proibição da capitalização mensal dos juros ou, alternativamente, autorização de capitalização apenas anual. Ainda, requer a declaração de nulidade parcial da cláusula de encargos moratórios, para limitar a comissão de permanência à taxa contratada e proibir sua cumulação com outros encargos, bem como a condenação do banco na restituição dobrada dos valores pagos indevidamente.

Durante o trâmite processual, o juízo verificou que a questão restou dirimida nos autos da ação de busca e apreensão
1010600-25.2021.8.11.0041, reconhecendo a coisa julgada e julgando extinto o feito.

Em face da sentença, recorre o apelante defendendo que na ação de busca e apreensão
as teses defensivas, naqueles autos, limitaram-se a descaracterizar a mora e não ensejaram qualquer análise aprofundada ou decisão sobre a abusividade de cláusulas contratuais, formulando pela reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Compulsando os autos da busca e apreensão, vê-se que houve pedido revisional em sede de defesa, restando o contrato revisionado, decidindo o d. magistrado naquela demanda:

“
Ante o exposto,
julgo PROCEDENTE
a presente ação de Busca e Apreensão e, de consequência,
confirmo
a liminar concedida
“initio litis”
, consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do bem objeto do pedido.

Acolho parcialmente
os pedidos contrapostos do requerido, como segue:

1.
Mantenho
os juros remuneratórios da cédula de crédito bancário aventados em 2,40% ao mês;

2. Pela licitude, neste caso,
mantenho
a capitalização mensal de juros, porque a taxa anual do contrato é maior que doze vezes a taxa mensal pactuada;

3. Determino a
exclusão
dos juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência),
deve-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês
(ambos como contratado na cláusula consequências no atraso do pagamento)
e, ainda, a correção monetária pelo INPC
”
; (id. 100351628)

Acrescento que houve interposição de apelação pelo próprio autor pugnando pelo reconhecimento da descaracterização da mora, contudo, o recurso foi desprovido, transitado em julgado em 04.10.23 (id. 131014384 – dos autos n. 1010600-25.2021.8.11.0041)

Por conseguinte, a questão já se encontra sob o manto da coisa julgada, o mesmo ocorrendo na ação ajuizada anteriormente, assim é garantia ínsita à própria estabilidade do sistema que não seja passível de alteração.

Sobre o tema, o autor Nelson Nery Junior leciona:

“Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente [...]
Demonstrada, pois, a

ocorrência
de litispendência ou de
coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes; de objeto e de causa de pedir) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito.
”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 38ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2002, p. 281 – negritei).

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (COISA JULGADA MATERIAL) – MATÉRIA DA INICIAL JÁ DISCUTIDA EM OUTRA AÇÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA MATERIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – Extinção sem julgamento de mérito – Art. 267, V do CPC – recurso Provido.

Se restar demonstrado nos autos que a ação possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, de outra demanda ajuizada anteriormente, a qual se encontra transitada em julgado e arquivada, deve-se aplicar a coisa julgada material, extinguindo o processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 267, V do Código de Processo Civil.
”
(TJMT, RAC n. 125201/2015, 5ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva, j. 21.10.2015 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE VALORES. COISA JULGADA MATERIAL.

Havendo demanda proposta anteriormente, a qual entendeu que a parte autora não fazia jus à repetição de valores e, tendo tal decisão transitado em julgado, revela-se incabível a pretensão de cobrança intentada pela parte, porquanto tal situação viola a coisa julgada.
Hipótese do art. 267, § 3º, do CPC, e do art. 301, § 4º, do mesmo Diploma. Extinção do feito, sem resolução de mérito, de ofício. Processo extinto, de ofício, sem resolução de mérito.
” (TJRS, RAC n. 70055161145, 12ª Câm. Cív., Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 13.08.2015 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COISA JULGADA MATERIAL EXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A coisa julgada material torna certa a relação jurídica decidida na sentença, não permitindo nova discussão acerca da lide composta.
2. O ajuizamento de nova ação entre as mesmas partes da anterior, que foi julgada, e com a mesma causa petendi, caracteriza coisa julgada. 3. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito.”
(TJMG, RAC n.

10024110255163001, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Caetano Levi Lopes, j. 22.04.2014 – negritei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – DECLARAÇÃO EM OUTRA AÇÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 485, V, CPC – SENTENÇA REFORMADA.

Restando demonstrado que a ação possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, de outra demanda com sentença transitada em julgado, deve-se aplicar a coisa julgada material, extinguindo o processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil
.”
(TJMT, RAC n. 0026110-42.2014.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.02.2019 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025